Tribunal: TCU
Processo: 021.092/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9726/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio dos respectivos pareceres 480 e 481/2019/COATE/CGAME/DIRAE, aprovou com ressalvas, sob os aspectos técnicos/execução física, as prestações de contas das ações do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), exercícios 2015 e 2016, restando pendentes as análises financeiras, Considerando que incumbe primariamente à entidade concedente decidir sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos, a quem compete, esgotadas as medidas administrativas para a recomposição de eventual dano ao erário, e caso necessário, instaurar a tomada de contas especial e enviá-la ao TCU, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'c', do RI/TCU, combinado com o art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em: a) fixar o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a partir da ciência deste acórdão, para que promova o cumprimento da deliberação contida no item 1.7.1 do Acórdão 9788/2019-TCU-Primeira Câmara , haja vista o encerramento, em 5/4/2020, do prazo estabelecido no Acórdão 793/2020-TCU-Primeira Câmara , ambos da relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, inclusive, instaurando a tomada de contas especial (TCE), se necessário, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992 c/c o disposto na IN/TCU 71/2012; b) encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, peça 45, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1. Processo TC- Processo 021.092/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.